Tribunal: STF
Processo: ARE 1551706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Recurso da defesa. Decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea, “c” e “d”, do CPP).



    1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelo exame necroscópico. Autoria delitiva comprovada. Depoimentos do investigador de polícia responsável pelas investigações e das demais testemunhas. Veredicto de acordo com o conjunto probatório. 



    2. Qualificadoras demonstradas. Motivo fútil comprovado. Crime cometido em razão de desentendimentos entre o casal. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ofendida que foi imobilizada ao ser amarrada em um edredom e lançada em um rio. Asfixia comprovada. Qualificadoras corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. 



    3. Dosimetria. 3.1. Crime de homicídio. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada. Apelante que chegou a enviar mensagens para a genitora da ofendida, passando-se por ela, com o propósito de ocultar a prática delituosa. Circunstâncias e consequências do crime que se revelaram mais gravosas. Vítima que foi mantida amarrada em um edredom enquanto era transportada para outra cidade onde foi arremessada em um rio. Ofendida que deixou filho de tenra idade. Afastamento da personalidade negativa. Condição de foragido superveniente à prática delituosa. Redução do patamar de aumento para 1/4. Pluralidade de qualificadoras reconhecida pelo Conselho de Sentença. Utilização de duas delas como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. Cabimento. Circunstância igualmente prevista como agravante genérica - art. 61 do Código Penal. Precedentes. Reincidência reconhecida. Redução do patamar de aumento para 1/3. 3.2. Crime de ocultação de cadáver. Culpabilidade exacerbada corretamente reconhecida. Circunstâncias do crime que não extrapolaram a reprovabilidade já considerada pelo legislador na cominação da reprimenda. Redução do patamar de aumento para 1/6. Reincidência corretamente compensada com a confissão espontânea. 



    4. Concurso de infrações penais. Crime cometido em relação de concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP). Unidade de ação e pluralidade de desígnios. Aplicação cumulativa da reprimenda. Regime fechado mantido. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente